Tribunal: STF
Processo: HC 266134
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabielly Duarte Pereira dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.051.300/MT do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 5).



    A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez baseado na gravidade abstrata do delito. Aduz que os supostos delitos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Assevera a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, visto que a paciente é genitora de duas crianças menores de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    À primeira vista, não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. 



    Ausente o fumus boni iuris, porque alicerçada a custódia cautelar na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, tendo o Juízo de origem destacado que a paciente se encontrava submetida à monitoração eletrônica, em decorrência de condenação anterior à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fl. 32 – grifo nosso).



    Ressaltou o Tribunal, ainda, que os filhos da paciente não morariam com ela, mas estariam sob os cuidados da avó materna, informação prestada em sede policial (id. 205513120 – AP n. 1002040-27.2025.8.11.0018). Tal circunstância é corroborada pelo Relatório encaminhado pelo Conselho Tutelar de Juara/MT, elaborado em 08.08.2025, no qual se constatou que os filhos da paciente se encontram devidamente assistidos (fl. 32). 



    Indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “não percebo a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida”.



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, afastando a substituição da prisão preventiva por domiciliar ao fundamento de que “a medida excepcional prevista no art. 318 do Código de Processo Penal exige a demonstração inequívoca de que a custodiada é mãe de crianças ou pessoas com deficiência que estejam sob sua guarda direta e exclusiva, além de residirem efetivamente com ela, circunstância que não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, conforme se extrai dos depoimentos colhidos, notadamente da adolescente da adolescente J. K. N. D. S., irmã do custodiado Paulo Henrique Nardez Figueira, os filhos da custodiada não residem no mesmo endereço, estando sob os cuidados da avó materna. Ademais, a residência indicada como domicílio da custodiada é, segundo os elementos constantes nos autos, o local onde se desenvolvia a atividade ilícita de tráfico de drogas, o que afasta qualquer alegação de ambiente familiar estável ou compatível com eventual substituição da prisão por medida menos gravosa. Assim, ausente qualquer fundamento fático ou jurídico que autorize a concessão da prisão domiciliar, não há como acolher o pleito defensivo, seja sob a ótica legal, seja à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.” (evento 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente